Tribunal: TJES
Processo: 0001501-45.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001501-45.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESP SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA
. IPTU. ENTIDADE SINDICAL.
SEDE RECREATIVA. PRESCRIÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO FISCO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de

relação jurídico-tributária entre o Sindicato e o Município, tendo em vista o reconhecimento da imunidade tributária em relação ao pagamento de Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de anulação de lançamento de IPTU e seu respectivo termo inicial, para fins de aferir a prescrição do direito de ação quanto aos débitos anteriores a 2016; e (ii) definir se há comprovação do preenchimento dos requisitos para a imunidade tributária recíproca pela entidade sindical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de mérito. Prescrição. O prazo prescricional para o ajuizamento de qualquer ação contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional.

5. Preliminar de mérito rejeitada.

6. Mérito. A imunidade é uma garantia constitucional que abrange as entidades sindicais, por expressa do art. 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição da República, quanto ao patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais.

7. Há presunção relativa de que o imóvel de propriedade da entidade é utilizado para suas finalidades essenciais, que pode ser elidida por prova em contrário, recaindo o ônus de desconstituí-la ao ente público responsável pela tributação. Jurisprudência dos Tribunais Superiores.

8. Na espécie, o imóvel concedido ao sindicato pelo Estado do Espírito Santo em 2017 já era utilizado, de forma precária, há mais de 20 anos, como sede recreativa.

9. Não há evidências de utilização do imóvel diversa de suas finalidades essenciais.

10. A declaração da entidade como de utilidade pública gera presunção relativa de cumprimento dos aludidos requisitos para fins de imunidade tributária, que deve ser elidida pelo Município, o que não ocorreu no caso. Jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, sendo que somente a partir da notificação do resultado do mesmo tem início a contagem do prazo prescricional quinquenal estabelecida no Decreto nº 20.910/1932.

2. A imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição da República presume-se em favor de entidades sindicais, cabendo ao fisco comprovar eventual desvio de finalidade para afastá-la, de modo a incidir a cobrança de IPTU.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88,
art. 150, inciso VI, alínea ‘c’, e §4º; CTN, art. 14, art. 151; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Tema nº 437 da Repercussão Geral; Tema nº 385 da Repercussão Geral; ARE 760876 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04-02-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2014 PUBLIC 02-04-2014; AI 792525 AgR-segundo, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11-12-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 19-02-2019 PUBLIC 20-02-2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.681.584/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024; AgInt no REsp n. 1.968.035/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022; TJES, 5006719-74.2024.8.08.0000, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 20/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de
recurso de
apelação
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE SERRA
em face da r. sentença do id 16859913 que julgou procedente a pretensão para
“
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o Sindicato e o Município, tendo em vista o reconhecimento da imunidade tributária em relação ao pagamento de Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, referente aos imóveis de inscrição 007.5.100.0100.001 e 007.5.100.0100.002
”.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
há prescrição do direito de ação porque o apelado pleiteia nos presentes autos a anulação das execuções fiscais nºs 0037420-76.2012.8.08.0048; 0040004-9.2012.8.08.0048 e 004002- 49.2012.8.08.0048, cujos fatos geradores se deram em momento anterior a 2010;
(ii)
foi reconhecida a imunidade tributária a partir do ano de 2016, pois somente a partir desse ano o apelado cumpriu todos os requisitos para usufruir o benefício;
(iii)
o apelado não juntou aos autos nenhum documento que comprovasse o atendimento do art. 14 do CTN antes de 2016;
(iv)
o juízo entendeu que competia ao Município comprovar o atendimento dos referidos para o apelado usufruir a imunidade;
(v)
o STF, no RE nº 594.015, entendeu que a posse por relação pessoal ou
ad interdicta
(consentida, contratual ou precária) de imóvel público é fato gerador do IPTU e, além disso, não está abrangida pela imunidade tributária recíproca; e
(vi)
o apelado não demonstrou a utilização do imóvel para as finalidades essenciais as suas atividades de sindicato.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de imunidade tributária do sindicato apelado, quanto ao IPTU, no período anterior a 2016, referente ao imóvel onde funciona sua sede recreativa, eis que quanto ao período posterior o Município apelante já reconheceu a existência de imunidade.

DA PRESCRIÇÃO

Alega o Município que há prescrição do direito de ação porque o apelado pleiteia nos presentes autos a anulação das execuções fiscais nºs 0037420-76.2012.8.08.0048; 0040004-9.2012.8.08.0048 e 004002- 49.2012.8.08.0048, cujos fatos geradores se deram em momento anterior a 2010.

Não procede a preliminar de mérito suscitada.

Infere-se dos autos que o apelado interpôs recurso administrativo junto ao Conselho de Recursos Fiscais do Município impugnando as referidas autuações, sendo que, em 07/08/2019, foi proferido o Acórdão nº 224/2019, que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a imunidade tributária do autor apenas a partir do exercício de 2016 (fls. 99/122 do v.1 do id 16859911), do qual o apelado foi cientificado em 30/08/2019 (fl. 123 do v.1 do id 16859911).

Na esteira do entendimento do STJ, “
O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional
” (AgInt no AREsp n. 1.681.584/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024).

Ainda, o prazo prescricional para o ajuizamento de qualquer ação contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Sendo o termo
a quo
da prescrição a data da
notificação do resultado do recurso administrativo interposto (
30/08/2019), e tendo sido a presente ação ajuizada em 23/01/2020 (fl. 02 do v.1 do id 16859911), não transcorreu lapso temporal superior a cinco anos, não havendo se falar em prescrição.

Rejeito
, pois, a preliminar de mérito.

É como voto.

MÉRITO

A imunidade é uma garantia constitucional que abrange as entidades sindicais, por expressa do art. 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição da República:

Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...]

VI - instituir impostos sobre: [...]

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; [...]

A imunidade abrange o patrimônio, renda ou serviços das entidades sindicais, circunstância que haverá de ser cotejado com o §4º do referido dispositivo, que estipula que a imunidade compreende somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades:

Art. 150 [...]

§4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

A regulamentação da limitação constitucional está veiculada no art. 14 do Código Tributário Nacional, que dispõe:

Art. 14 O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no §1º do art. 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

Nessa esteira, apenas os imóveis de propriedade de sindicato e que comprovadamente estejam relacionados preponderantemente às finalidades essenciais da entidade, ainda que outras sejam desenvolvidas no local, são imunes ao IPTU. Para além disso, deve ser comprovado o atendimento dos requisitos do art. 14 do CTN.

Observe-se que há presunção de que o imóvel de propriedade da entidade é utilizado para suas finalidades essenciais. Ocorre que a presunção de imunidade é relativa, e poderá ser elidida por prova em contrário, recaindo o ônus de desconstituí-la ao ente público responsável pela tributação, segundo reiterada jurisprudência do STF:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Imunidade. Entidade de assistência social sem fins lucrativos. Locação de imóvel. Súmula nº 724/STF. Comprovação dos requisitos para reconhecimento da imunidade. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Ônus da prova. 1. O Tribunal de origem não divergiu da orientação da Corte no sentido de que a regra imunizante contida no art. 150, VI, c, da Constituição Federal afasta a incidência do IPTU sobre os imóveis de propriedade das instituições de assistência social sem fins lucrativos, mesmo que alugados a terceiros, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas suas atividades essenciais (Súmula nº 724/STF). 2. O acórdão recorrido concluiu pelo enquadramento da instituição como entidade de assistência social sem fins lucrativos, a partir da análise dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional. Para ultrapassar o entendimento consagrado pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame dos fatos e das provas e da legislação infraconstitucional de regência. Precedentes. 3.
A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade assistencial reconhecidamente imune estão afetados às suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário
. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 760876 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04-02-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2014 PUBLIC 02-04-2014)

Do mesmo entendimento compartilha o STJ:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 14 DO CTN. ENTIDADE ASSISTENCIAL. IMUNIDADE RECIPROCA. IPTU. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO FISCO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
Tratando-se de entidades assistenciais, a teor do disposto no art. 150, inciso VI, c, da Constituição da República, há presunção relativa de que o imóvel de propriedade da entidade é utilizado para esse fim, cabendo ao Fisco apresentar prova de destinação diversa, o que não ocorreu
. Precedentes.

III - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.

IV – [...]. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.968.035/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Cite-se que o fato do imóvel pertencer ao Estado do Espírito Santo não estende a imunidade tributária ao ocupante, caso este não seja detentor de imunidade, conforme iterativa orientação d STJ, consolidada no Tema nº 437 da Repercussão Geral, que aduz que “
Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo
”, e no Tema nº 385 da Repercussão Geral, que estabelece que “
A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município
”.

A propósito, ainda:

IMUNIDADE – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal a pessoa jurídica de direito privado ocupante de bem público. Precedentes: recursos extraordinários nº 601.720/RJ, acórdão por mim redigido, com publicação no Diário da Justiça de 5 de setembro de 2017, e nº 594.015/SP, de minha relatoria, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 25 de agosto de 2017. (AI 792525 AgR-segundo, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11-12-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 19-02-2019 PUBLIC 20-02-2019)

Na espécie, o imóvel de matrícula 89.131, de propriedade do Estado do Espírito Santo, foi concedido ao apelado através de contrato de concessão de uso, formalizado em 03/11/2017, para o funcionamento da sede recreativa dos servidores da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (fls. 149/152 do v.1 do id 16859911).

Segundo consta da inicial, referido imóvel já era ocupado de forma precária pelos apelados, antes mesmo da formalização do contrato de concessão de uso. De fato, há informação no site do Governo do Estado do Espírito Santo
1
de que a apelada ocupava o local para funcionamento de sua sede recreativa há mais de 20 anos quando da assinatura do contrato de concessão de uso.

O Estatuto do Sindicato (fl. 47 do v.1 do id 16859911) indica que a sua sede recreativa guarda relação com a sua finalidade essencial, ao dispor, no art. 1º, que o Sindicato “
tem por objetivo defender e representar com autonomia, independência e democracia os interesses dos integrantes ativos e aposentados, bem como seus pensionistas, de todos os cargos da carreira policial civil do Estado do Espírito Santo, nas
atividades sindicais
,
esportivas
,
educacionais
,
filantrópicas
e
culturais
, colaborar com os poderes públicos e as demais entidades de classe na busca da solidariedade social entrelaçada com os relevantes interesses da categoria policial civil e de seus direitos e garantias no âmbito do Estado e da Polícia Civil do Espírito Santo
”.

A sede recreativa, apenas de atender ao lazer e à recreação, é extensão de suas atividades, pois no local são realizadas reuniões, encontros e eventos, funcionando inclusive à comunidade policial, já que o local é utilizado não apenas pela Polícia Civil, mas também pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal para a prática, instrução e treinamento de tiro, conforme consta do site da PGE
2
.

O local, pois, não é utilizado exclusivamente para lazer dos sindicalizados, mas para a consecução das finalidades essenciais da entidade.

Evidenciado que o imóvel concedido ao sindicato apelado é utilizado para suas finalidades essenciais, não houve prova em contrário do Município a elidir tal conclusão.

Sobre a discussão, o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. CABIMENTO E INTEMPESTIVIDADE. AFASTADAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE SINDICAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por sindicato, afastando a cobrança de IPTU sobre imóvel utilizado como sede da entidade sindical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação dos requisitos para a imunidade tributária alegada pela entidade sindical; e (ii) estabelecer se o Município demonstrou desvio de finalidade no uso do imóvel que justifique a cobrança de IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.015 do CPC autoriza o manejo de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida no bojo da execução fiscal.

4. Considerando que o prazo ad quem do ente municipal era dia 18/06/2024 e o recurso foi interposto em 27/05/2024, o reconhecimento da sua tempestividade é medida que se impõe.

5. A imunidade tributária de entidades sindicais encontra-se presumida quando preenchidos os requisitos constitucionais, cabendo ao ente tributante o ônus de demonstrar eventual desvio de finalidade.

6. O imóvel em questão está registrado como sede da entidade sindical, conforme indicado nos autos, não havendo evidências de utilização diversa de suas finalidades institucionais.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais corrobora que o ônus de comprovar a inexistência de imunidade recai sobre o fisco, especialmente em casos de entidades que gozam de proteção constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (TJES, 5006719-74.2024.8.08.0000, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 20/03/2025)

Quanto aos requisitos do art. 14 do CTN, infere-se da certidão da fl. 91 (do v.1 do id 16859911) que a apelada é enquadrada como entidade de utilidade pública pela Lei Estadual nº 7.231/2002.

Tal declaração gera presunção relativa de cumprimento dos aludidos requisitos para fins de imunidade tributária, segundo entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. PRESUNÇÃO DE PREENCHIMENTO NÃO ILIDIDA PELA FAZENDA PÚBLICA.

I - O feito decorre de ação movida pela ora agravada, Associação Beneficente nossa Senhora de Nazaré - ABENSENA, objetivando o reconhecimento de imunidade tributária, em face da previsão contida no art. 150, VI, da Constituição Federal. No primeiro grau, foi julgado improcedente o pedido porque o autor não teria apresentado o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN.

II - Acórdão recorrido fundamentando com base no art. 150, VI, da Constituição Federal. A despeito do óbice, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que,
em se tratando de instituição religiosa, configurada como entidade beneficente, sem fins lucrativos, deve o município apresentar prova que a entidade, in casu, detentora de certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS e declarada de utilidade pública, não cumpriu os requisitos legais para a obtenção da imunidade tributári
a. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.860.030/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021; AgInt no REsp n. 1.968.035/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022; AgRg no AREsp n. 239.268/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/12/2012, DJe de 12/12/2012 e REsp n. 1.698.305/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 19/12/2017.)

III - Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 1.682.961/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INSS.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA
. CTN ART. 14. CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 195, § 7º.

1.
Sendo a Entidade Beneficente declarada de utilidade pública, não se submete à obrigação de recolher quota patronal de contribuição social ao INSS, em face da imunidade tributária que lhe é conferida pelo art. 195, § 7º, da Constituição Federal, em consonância com o art. 14 do Código Tributário Nacional
.

2. Na espécie, o Tribunal recorrido, mediante exame do substrato probatório, verificou o suprimento, pela Instituição Beneficente, de todos os requisitos legitimadores à concessão da imunidade tributária referenciada, sendo certo que o reconhecimento de tal condição deve operar efeito ?ex tunc?, uma vez que se limita a declarar situação anteriormente existente.

3. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 495.975/RS, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 4/9/2003, DJ de 20/10/2003)

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença recorrida incólume.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Disponível em https://www.es.gov.br/Noticia/governo-regulariza-terreno-de-sede-recreativa-do-sindipol.

2
Disponível em https://pge.es.gov.br/Media/pge/Not%C3%ADcia%20Legal/2017/noticialegal%2046.pdf.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.